Tribunal: TJSP
Processo: 1500834-81.2020.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – roubo, qualificado, consumado. Versões dos apelantes quando interrogados em Juízo que destoa entre eles e do conjunto probatório. Versão de quarta pessoa trazida por JOÃO PEDRO e por JOÃO PAULO que não coincide com que o motorista de fuga, MOISÉS, disse que foram três: ele e os dois irmãos. Insinceridade que demonstra a falta de compromisso com a Verdade.
Apelantes JOÃO PEDRO e JOÃO

Ementa:
APELAÇÃO – roubo, qualificado, consumado. Versões dos apelantes quando interrogados em Juízo que destoa entre eles e do conjunto probatório. Versão de quarta pessoa trazida por JOÃO PEDRO e por JOÃO PAULO que não coincide com que o motorista de fuga, MOISÉS, disse que foram três: ele e os dois irmãos. Insinceridade que demonstra a falta de compromisso com a Verdade.
Apelantes JOÃO PEDRO e JOÃO PAULO expressa e formalmente reconhecidos pela vítima, no IP e em Juízo. Afirmação de ter sido submetida mediante grave ameaça com uso de faca – o que afasta desclassificação para crime de furto. Localização posterior dos roubadores, posto ter motoboy anotado a placa do veículo de fuga (de MOISÉS) o que possibilitou que fossem localizados e encontrados. Policial é testemunha como qualquer pessoa e impugnação a seu depoimento deve ser específica, não genérica pela origem.
Art. 59, CP, as penas foram fundamentadas e individualizadas, tanto que se apresentam em patamares diferentes e próprios de cada um. O critério trifásico foi observado em face dos autos para cada um dos apelantes, considerando condições objetivas e subjetivas. O regime prisional tem previsão legal, fechado inicial. Juízo sentenciante, próximo do Comarcano, com melhor condição de avaliar o efeito da pena aplicada naquela Sociedade.
NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.